Tribunal: TJSP
Processo: 1001900-65.2024.8.26.0129
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
PROVA - Embargos de terceiro - Cerceamento de defesa - Inocorrência - Produção de prova oral - Dispensabilidade - Prova documental suficiente para a convicção do julgador - Preliminar rejeitada.
EMBARGOS DE TERCEIRO – Bem de família – Inadmissibilidade – Matéria já apreciada e rejeitada em embargos de terceiro anteriormente opostos pelo coproprietário – Preclusão – Impossibilidade de

Ementa:
PROVA - Embargos de terceiro - Cerceamento de defesa - Inocorrência - Produção de prova oral - Dispensabilidade - Prova documental suficiente para a convicção do julgador - Preliminar rejeitada.
EMBARGOS DE TERCEIRO – Bem de família – Inadmissibilidade – Matéria já apreciada e rejeitada em embargos de terceiro anteriormente opostos pelo coproprietário – Preclusão – Impossibilidade de rediscussão por companheira e filhos – Posse derivada e exercida por mera tolerância – Ausência de animus domini – Penhora limitada à cota-parte da coproprietária não residente – Aplicação do art. 843 do CPC – Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 252 do RITJSP – Honorários recursais – Cabimento - Majoração dos honorários advocatícios de 10% para 12% do valor da causa.
Recurso desprovido.